Tribunal: STF
Processo: AI 140278
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. SÚMULA 288.
        A certidão de publicação do acórdão recorrido é
imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A
ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de
instrumento, por inobservância a um dos pressupostos objetivos do
recurso. Incidência da Súmula 288 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.